Tribunal: TJMT
Processo: 1018218-89.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO no 1018218-89.2019.8.11.0041– Classe 198 – CNJ – CAPITAL
Apelante : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A
Apelada : LEILA CRISTINA LINO DOS SANTOS DANTAS
Número do Protocolo : 1018218-89.2019.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Número Único 1018218-89.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LEILA CRISTINA LINO DOS SANTOS DANTAS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 9.450,00, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir da data da ocorrência do sinistro; a r. sentença condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (cf. Id. 50566454).
A apelante sustenta que o nexo causal entre o suposto acidente automobilístico e as lesões sofridas pela apelada não restou comprovado pelas provas carreadas aos autos, enfatizando que “o perito designado afirmou que a vitima está acometida de uma invalidez parcial incompleta no membro superior direito e membro inferior direito, (mas) não consta nos autos nenhum documento médico da data do acidente, capaz de demonstrar que as lesões apuradas pelo expert foram ocasionadas pelo acidente”; alega que o juízo singular equivocou-se ao fazer o cálculo da indenização securitária, pois a lesão sofrida pela apelada se enquadra como perda anatômica e/ou funcional incompleta do membro inferior direito e superior direito quantificados em 50%, pelo que, pede, pois, seja provido o recurso para afastar a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, que o valor indenizatório seja fixado em R$ 6.750,00, montante que aponta como devido (cf. Id no 50566456).
Nas contrarrazões de Id no50566460, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo, pleiteando, por fim, a majoração dos honorários em sede recursal.
É o relatório.
D E C I D O
O artigo 5o da Lei no 6.194/74 dispõe que o “pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Então, para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, basta haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, exigência plenamente satisfeita, no caso, pela apresentação do Boletim de Ocorrência (cf. Id50564527), Laudo Médico (cf. Id 50564528) e do Laudo Pericial (cf. Id 50564541).
Os documentos atestam a ocorrência do acidente de trânsito e das lesões sofridas, portanto, a prova documental constitui elementos dotados de plena aptidão para conferir sustentação à pretensão indenizatória, até porque a Seguradora não infirmou tais elementos, já que prova alguma em contrário produziu, agarrando-se apenas ao frágil argumento de que há incongruência quanto à ocorrência do acidente, sem contudo, trazer aos autos contraprova específica capaz de infirmar a assertiva quanto à ausência do nexo causal.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. 1- O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. 2.- (...). 3. Nesse contexto, a revisão do julgado com o consequente acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 4- Agravo Regimental improvido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 118.086/RS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 24/04/2012 - DJe 11/05/2012).
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. (...). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. (...) INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.1. (...). 2. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 3. (...). 6. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o REsp no 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), consagrou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso até o dia do efetivo pagamento. Incidência da Súmula no 43/STJ. 7. Recurso especial não provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1358961/GO - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 15/09/2015 - DJe 18/09/2015).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. (...). INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. (...) 3. Agravo interno não provido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1575062/MT - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 15/09/2016 - DJe 30/09/2016).
O d. Perito judicial, o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, (CRM/MT 5329) concluiu que em razão do acidente automobilístico ocorrido em 26.12.2018, a apelada apresenta a redução funcional do “membro inferior direito” e do “membro superior direito”, ambos quantificados em 50% (moderada).
A tabela constante da Lei no 11.945/2009 assim dispõe quanto ao enquadramento das lesões:
Assim, considerando que o quantum indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (ambos em 50%) o total devido a apelada/autora é de R$9.450,00, sendo o valor resultante da soma da indenização pelo membro inferior direito (70% x 50% x R$ 13.500,00 = R$4.725,00) e pelo membro superior direito (70% x 50% x R$ 13.500,00 = R$4.725,00), o valor indenizatório fixado pela r. sentença deve ser mantido, porquanto, fixado em conformidade com o grau de lesão sofrida pela apelada e a quantificação constante da Lei no 11.945/2009.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA CORRETO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pelo Magistrado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros legais, por isso deve ser mantida.A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.((TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1017958-12.2019.8.11.0041, – Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves,Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1043886-96.2018.8.11.0041 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 19/02/2020 - DJE 28/02/2020).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - DESCONTADA A DIFERENÇA PAGA PELA VIA ADMINISTRATIVA - VALOR FIXADO PELA SENTENÇA - CORRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico. É de se manter a sentença que calculou corretamente a graduação das lesões conforme estabelecido em laudo pericial médico, bem como descontou corretamente os valores já pagos pela via administrativa”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1025948-88.2018.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 04/12/2019 - DJE 09/12/2019).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 75% E DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO QUANTIFICADA EM 50% - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ – PREQUESTIONA A MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474”. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1009607-50.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 04/03/2020 - DJE 12/03/2020).
Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.
Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais).
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator